Tribunal: TJDFT
Processo: 0002468-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002468-06.2016.8.07.0001 APELANTE: ECSA-ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL SOCIEDADE SIMPLES, ECSA ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL SOCIEDADE SIMPLES DECISÃO 1. A autora/apelante (id 34688446) requer a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a distribuição do recurso no 2° grau, em 2021. Para tanto, afirma que sua advogada não foi intimada de nenhum ato praticado desde a interposição do apelo, porquanto foi cadastrado advogado cujos poderes foram revogados em 2018. 2. A apelação já foi julgada (id 33515255) e o acordão transitou em julgado (id 34324034), exaurindo-se, assim, a competência da Turma, sobretudo em processo cuja fase cognitiva já está encerrada. Como a pretensão é voltada a desconstituir a coisa julgada, poderá a autora valer-se do meio processual adequado para esse fim. Posto isso, não conheço do pedido de nulidade do julgamento. Dê-se baixa. I. Brasília, 11/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator